Tribunal: TJES
Processo: 0006034-18.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-12

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR SEM MANDADO. ILICITUDE NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. MANUTENÇÃO. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedente a ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, condenando o recorrente, como incurso no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 334 dias-multa, e absolvendo-o da imputação do art. 16, § 1º, da Lei nº 10.826/03. A defesa alegou nulidade da busca veicular e da entrada no domicílio, pediu absolvição por ausência de provas, ou, subsidiariamente, a aplicação da fração máxima do redutor do tráfico privilegiado, o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a busca veicular e o ingresso no domicílio do recorrente ocorreram de forma ilegal, ensejando nulidade das provas colhidas; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (iii) determinar se é cabível a aplicação da fração máxima da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, com consequente fixação de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada no domicílio foi precedida de situação de flagrante delito e do consentimento da cônjuge do acusado, o que afasta a tese de violação ao domicílio, conforme a jurisprudência do STF (Tema 280) e do STJ (HC 635.980/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior).

4. A abordagem do veículo foi justificada por informações anteriores fornecidas por populares e pela atitude suspeita do recorrente, que tentou dispensar entorpecentes ao ser abordado, legitimando a busca pessoal e veicular, nos termos do art. 240 do CPP.

5. A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pelos laudos periciais e, especialmente, pelos firmes depoimentos prestados por policiais militares, além da confissão judicial do recorrente quanto à prática do tráfico, ainda que sob a justificativa de dificuldades financeiras.

6. A fração de 1/6 aplicada na redução da pena pelo tráfico privilegiado é justificada pela expressiva quantidade de drogas, diversidade de apetrechos utilizados para o fracionamento e comercialização dos entorpecentes e a existência de anotações relacionadas ao narcotráfico, conforme reiterada jurisprudência do STJ (REsp n. 2.041.645/SP, rel. Min. Daniela Teixeira).

7. A fixação do regime inicial semiaberto se mostra adequada à pena aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É válida a busca veicular realizada com base em fundada suspeita e em atitude suspeita do abordado, nos termos do art. 240 do CPP.
2. A entrada em domicílio é legítima quando precedida de consentimento do morador e fundada em situação de flagrante delito, afastando a necessidade de mandado judicial.

3. A aplicação da fração de 1/6 no redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 é válida diante de circunstâncias que indicam dedicação à atividade criminosa, como apreensão de grande quantidade de droga, balanças de precisão, embalagens e anotações do tráfico.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 240; Lei nº 11.343/06, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 603.616, Tema 280, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 15.02.2018; STJ, HC 635.980/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.04.2021, DJe 28.04.2021; STJ, REsp n. 2.041.645/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJe 25.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006034-18.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL REZENDE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR SEM MANDADO. ILICITUDE NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. MANUTENÇÃO. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedente a ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, condenando o recorrente, como incurso no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 334 dias-multa, e absolvendo-o da imputação do art. 16, § 1º, da Lei nº 10.826/03. A defesa alegou nulidade da busca veicular e da entrada no domicílio, pediu absolvição por ausência de provas, ou, subsidiariamente, a aplicação da fração máxima do redutor do tráfico privilegiado, o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a busca veicular e o ingresso no domicílio do recorrente ocorreram de forma ilegal, ensejando nulidade das provas colhidas; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (iii) determinar se é cabível a aplicação da fração máxima da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, com consequente fixação de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada no domicílio foi precedida de situação de flagrante delito e do consentimento da cônjuge do acusado, o que afasta a tese de violação ao domicílio, conforme a jurisprudência do STF (Tema 280) e do STJ (HC 635.980/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior).

4. A abordagem do veículo foi justificada por informações anteriores fornecidas por populares e pela atitude suspeita do recorrente, que tentou dispensar entorpecentes ao ser abordado, legitimando a busca pessoal e veicular, nos termos do art. 240 do CPP.

5. A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pelos laudos periciais e, especialmente, pelos firmes depoimentos prestados por policiais militares, além da confissão judicial do recorrente quanto à prática do tráfico, ainda que sob a justificativa de dificuldades financeiras.

6. A fração de 1/6 aplicada na redução da pena pelo tráfico privilegiado é justificada pela expressiva quantidade de drogas, diversidade de apetrechos utilizados para o fracionamento e comercialização dos entorpecentes e a existência de anotações relacionadas ao narcotráfico, conforme reiterada jurisprudência do STJ (REsp n. 2.041.645/SP, rel. Min. Daniela Teixeira).

7. A fixação do regime inicial semiaberto se mostra adequada à pena aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É válida a busca veicular realizada com base em fundada suspeita e em atitude suspeita do abordado, nos termos do art. 240 do CPP.
2. A entrada em domicílio é legítima quando precedida de consentimento do morador e fundada em situação de flagrante delito, afastando a necessidade de mandado judicial.

3. A aplicação da fração de 1/6 no redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 é válida diante de circunstâncias que indicam dedicação à atividade criminosa, como apreensão de grande quantidade de droga, balanças de precisão, embalagens e anotações do tráfico.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 240; Lei nº 11.343/06, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 603.616, Tema 280, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 15.02.2018; STJ, HC 635.980/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.04.2021, DJe 28.04.2021; STJ, REsp n. 2.041.645/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJe 25.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
DANIEL REZENDE DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 334 dias-multa.

A defesa, em razões recursais, pugna, inicialmente, pela nulidade do feito em razão da ilegalidade na realização da busca veicular e na violação de domicílio. No mérito, a defesa requer a absolvição do recorrente, pelo crime de tráfico de drogas. Subsidiariamente, objetiva a aplicação máxima do redutor do tráfico privilegiado, com a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão).

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
DANIEL REZENDE DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 334 dias-multa.

A defesa, em razões recursais, pugna, inicialmente, pela nulidade do feito em razão da ilegalidade na realização da busca veicular e na violação de domicílio. No mérito, a defesa requer a absolvição do recorrente, pelo crime de tráfico de drogas. Subsidiariamente, objetiva a aplicação máxima do redutor do tráfico privilegiado, com a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão).

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que, “no dia 03 de agosto de 2022, aproximadamente às 23h32min, na Rua Joel Antônio de Jesus, s/n, Ilha das Flores, Vila Velha/ES, o Denunciado DANIEL REZENDE DOS SANTOS trazia consigo 03 (três) papelote de cocaína, além disso, guardava em sua residência 40 (quarenta) buchas, 07 (sete) tabletes e 03 pedaços de maconha, embalagens de acondicionamento, 01 (um) rolo plástico, 01 (um) facão, 01 (uma) tábua de corte, 04 (quatro) balanças de precisão, 01 (um) caderno contendo anotações do tráfico, 18 (dezoito) comprovantes de transferência bancária e a quantia em espécie de R$ 5.137,00 (cinco mil, cento e trinta e sete reais), e ainda, 01 (uma) arma de fogo, marca TAURUS modelo TS9, calibre 9mm parabélum (9x19), número de série: ACG0675774, registro 2021/904269530-10, com mira-laser acoplado, municiada com 10 (dez) munições intactas do mesmo calibre, e dos carregadores reservas do mesmo calibre, também municiados com 10 munições, possuindo o autuado documento de certificado de registro federal (...).

Em virtude disso, o recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 e absolvido do sediado no artigo 16, §1º, da Lei n. 10.826/03.

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso.

A defesa aponta, inicialmente, a nulidade do feito em razão da ilegalidade na realização da busca veicular e na violação de domicílio.

Sem razão.

Infere-se dos autos que os policiais militares Rodrigo Ferreira Correa e Abner Gonçalves Pereira Lopes receberam a informação de populares de dois bairros da localidade, em dias anteriores aos da apreensão, de que um veículo Cobalt, de cor branca, estaria transportando drogas, no período noturno.

No dia dos fatos, os aludidos policiais militares estavam em patrulhamento, quando se depararam com o veículo, momento em que fizeram a abordagem.

Ao descer do veículo, o recorrente tentou dispensar algo, sendo posteriormente identificado como dois papelotes de cocaína, razão pela qual foi procedida à busca veicular, e apreendido mais drogas, tendo o recorrente afirmado que havia uma arma de fogo em sua residência, o que levou a guarnição a se deslocar até a residência, cerca de 150 metros, adentrando-a com prévia autorização do seu cônjuge, tendo encontrado não só a arma de fogo, mas também considerável quantidade de drogas.

Assim, diferentemente do que alegado pela defesa, não se trata de mera apreensão decorrente de denúncia anônima, mas sim de prévio comportamento suspeito do recorrente, que ao descer do carro, dispensou entorpecentes, demonstrou nervosismo e noticiou a existência de arma de fogo em sua residência.

É notória, portanto, a justa causa para a abordagem policial, tanto para a busca veicular, que se equipara à busca pessoal, regida pelo artigo 240 do Código de Processo Penal, inclusive, no interior da residência, diante do contexto fático anterior, conforme preconiza o Pretório Excelso no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616, com reconhecimento de Repercussão Geral (Tema 280).

Na mesma linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que: “a garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. Todavia, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (RHC n. 140.916/MG, ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 11/2/2021)” (HC 635.980/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021), sendo esta a realidade dos autos.

Nesse cenário, é descabida a tese da defesa quanto à ilegalidade na apreensão dos ilícitos.

Prosseguindo.

A defesa requer a absolvição do recorrente, pelo crime de tráfico de drogas.

Não assiste razão à defesa.

A materialidade do crime de tráfico de drogas é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente e pelo laudo toxicológico definitivo.

Do mesmo modo, a autoria delitiva pode ser evidenciada pelas declarações prestadas pelos policiais militares, perante a autoridade policial e, em juízo.

Em juízo, a testemunha PMES Abner Gonçalves Pereira Lopes Santos narrou de forma detalhada toda a dinâmica dos fatos, desde o momento em que se deparou com o veículo suspeito, até a apreensão das drogas, com o recorrente, conforme de extrai do excerto abaixo:

(...) que o depoente se recorda dos fatos e do acusado, presente em audiência; que no dia dos fatos, estavam em patrulhamento preventivo e tinham informação anterior do veículo Cobalt, cujo proprietário realizava entrega de drogas através deste carro; que moradores quem informaram via 181; que avistaram referido automóvel e DANIEL era o seu condutor; que não tinham informações sobre DANIEL e sim sobre o automóvel, placa etc.; que não sabiam de onde vinham os entorpecentes, apenas que circulava em Vila Velha; que realizaram a abordagem de DANIEL, que, por sua vez, tentou dispensar dois papelotes de cocaína; que o depoente flagrou o ato; que os papelotes foram apreendidos e durante busca veicular, mais um papelote de cocaína foi encontrado; que DANIEL estava sozinho; que considerando as informações que tinham, aliado ao fato de que DANIEL falou que tinha arma de fogo registrada em casa e que os agentes estatais poderiam ir até lá; que a esposa de DANIEL franqueou a entrada da guarnição; que encontraram tabletes de maconha, buchas e armamento; que o depoente ficou na escolta de DANIEL e a sua equipe que foi à casa dele; que o Comandante acompanhou a guarnição na residência e ele vai poder explicar melhor essa parte; que o depoente não foi na casa, ficou com DANIEL; que a casa ficava a poucos metros do local da abordagem; que DANIEL ficou detido com o depoente, porque estava em situação flagrancial; que não o levou até a casa; que foi apreendido no imóvel de DANIEL maconha em forma de tabletes e em forma de buchas, arma de fogo registrada em nome de DANIEL, que detinha posse, além de dinheiro; que tinha maleta completa da arma e mira laser acoplada ao artefato; que tinha um caderno de anotações do narcotráfico também, e foi apreendido; que DANIEL só falou da arma de fogo, não tinha falado sobre as demais drogas ilícitas; que depois da apreensão, não perguntou mais nada para DANIEL;

Tais declarações estão em perfeita consonância com o depoimento prestado, em juízo, pela testemunha PMES Rodrigo Ferreira Correa.

Veja-se:

PERGUNTAS DO MP: que o depoente se recorda dos fatos e do acusado, presente em audiência; que durante a semana, receberam informações, a maioria de moradores locais (mas tinha gente de outros bairros também), falando que um Sedan branco (mas depois confirmaram que era um Cobalt branco) que realizava o transporte de bastante drogas; que resolveram fazer o mapeamento do bairro, visando localizá-lo, de sorte que conseguiram; que resolveram abordar; que o depoente percebeu que o movimento que DANIEL fez, fez com que algo caísse; que talvez ele tenha dispensado, mas não estava perto o suficiente para afirmar; que se tratava de dois papelotes de cocaína; que dentro do carro tinha mais um papelote do dito entorpecente; que DANIEL ficou muito nervoso e até perdeu a cor, ficando branco; que DANIEL falou que tinha uma arma de fogo registrada em casa; que foram até a casa de DANIEL e a esposa dele atendeu a porta e, após lhe ser explicado os fatos, ela ficou muito nervosa e franqueou a entrada; que havia crianças na casa; que da abordagem até a casa de DANIEL, era 150m; que uma equipe foi até a casa e a outra ficou com DANIEL; que não havia necessidade de levar DANIEL em casa; que a esposa de DANIEL ficou inicialmente, resistente, mas depois, permitiu a entrada da PMES; que as drogas estavam no quarto das crianças; que era muita droga, mais de 5kg; que a arma de fogo estava no guarda-roupa do quarto de casal, salvo engano, mas tem certeza que o dinheiro estava; que a arma estava numa maleta com mira laser acoplada; que a arma estava registrada; que foi estranho ter uma arma registrada numa casa cheia de drogas; que o depoente não conseguiu saber se a esposa de DANIEL sabia ou não da existência daquele material, mas possivelmente sabia, porque é casada com DANIEL e reside ali com ele e com os filhos; que a esposa de DANIEL estava bem nervosa, mas não de estresse com a guarnição, mas por saber de tudo o que estava acontecendo, somado à prisão do marido; que a equipe conversou com DANIEL, que falou que precisava sustentar a família; que DANIEL contou a vida dele, essas coisas; que o depoente não conhecia DANIEL, só tinha informações sobre o carro dele; PERGUNTAS DA DEFESA: que na hora da abordagem, pelo que se recorda, foram apreendidos três papelotes de cocaína; que foi falado para DANIEL sobre o direito de ficar calado; que DANIEL falou para a Polícia Militar que tinha arma de fogo registrada em casa; que entraram apenas na casa de DANIEL; que não foram em outras casas; que tem um portão que tem o primeiro e o segundo andar, mas com escada separada; que a esposa de DANIEL quem atendeu a PM; que primeiro, a esposa de DANIEL não queria que a PM entrasse, como se soubesse que havia algo de ilícito ali, mas não teve raiva, nem xingamentos; que após explicarem para ela a situação, ela permitiu a entrada da PM na casa.

Em interrogatório judicial, o recorrente confessou a propriedade de três papelotes de cocaína e que tentou dispensá-las no momento em que foi abordado pela guarnição.

O recorrente disse, ainda, que recebia, embalava as drogas e as entregava para os compradores, a mando de um traficante, conforme se extrai abaixo colacionado:

“PERGUNTAS DA MAGISTRADA: que devido a pandemia do novo Coronavírus, começou a trabalhar na parte da noite como Uber; que quando foi abordado pela Polícia Militar, estava indo iniciar expediente como motorista do dito aplicativo; que realmente tinha em sua posse três papelotes de cocaína, porque era usuário; que usava maconha também; que quando lhe foi dada voz de parada e abordagem, de fato tentou dispensar as drogas, mas sem sucesso; que um policial pegou o controle do portão da garagem e sumiu; que um dos policiais ficou com o interrogado e falou para o interrogado ficar parado, porque ainda estava em abordagem; que a esposa e irmã do interrogado quem atenderam os militares em casa; que os policiais já chegaram perguntando da arma e da mira laser; que tem um policial da ROTAM que mora na outra rua e são amigos de infância, e, de sua casa, dá para ver a casa dele e vice-versa; que comprou a mira laser no Mercado Livre, subiu em seu terraço e foi testá-la, para ver a distância que alcançava; que o interrogado crê que seu amigo da ROTAM quem contou que o interrogado tinha arma com mira laser; que o interrogado usava cocaína à noite para não dormir enquanto trabalhava como motorista de aplicativo Uber; que passava por situação difícil, pagando mais de mil e setecentos reais de fatura de cartão de crédito e seu carro era financiado; que o interrogado recebia a droga, cortava, embalava e entregava; que o cliente do traficante ia até o interrogado e entregava a ele a quantidade que o dono da droga mandava; que estava nessa função há dois meses (interrogado chorou); que parou de usar cocaína, porque é criado na igreja; que o interrogado quem fez os depósitos do narcotráfico; que nunca tinha respondido processo, foi a primeira vez; que atualmente trabalhava com mercadoria de supermercado, como promotor e entregador; que por morar em bairro periférico, foi fácil conhecer o traficante; que o traficante quem mandou o advogado lhe acompanhar na Audiência de Custódia; que o interrogado tem quatro filhos, paga pensão para o mais velho e reside com os outros três; PERGUNTAS DO MP: que as drogas estavam no chão, perto de um rack; que seus filhos que moram nesta casa têm 12, 07 e 03 anos de idade; que seus filhos andam e se movimentam em casa perfeitamente; que entregava drogas perto de casa, mas não em casa; que pesava e embalava em casa; que fez isso por dois meses e ganhava cem reais por cada tablete vendido; que não se recorda quanto recebeu; que embora sua esposa tenha dito que o interrogado não usava drogas, confirma que usava; que as anotações do narcotráfico eram feitas pelo interrogado, que posteriormente as entregava para o traficante dono das drogas; que depositou mais de vinte mil reais de drogas; que tinha registro de arma há quatro anos; que dos vinte mil reais depositados, não se recorda quanto recebeu em cima; que tinha rolo de papel filme; que a faca estava junto com as drogas; que quando encostava nos tabletes de maconha, vinha o cheiro, mas quando estava na sacola, não; que o interrogado não foi na Corregedoria; que não conseguiu falar com o advogado, nem na Audiência de Custódia, sobre o comportamento dos militares atuantes na ocorrência; que foi o narcotráfico quem pagou o serviço do advogado; que de manhã, no dia da sua prisão, foi abordado pela PMES; que embora tenha dito que o PM da ROTAM (seu amigo de infância, que consegue ver a sua casa, da casa dele) quem deve ter denunciado, afirma que os policiais pegaram o seu controle de portão e ficaram apertando até achar a sua casa; PERGUNTAS DA DEFESA: que as crianças não mexiam na sacola com drogas, pois o interrogado deixava a porta fechada; que trabalhava na Uber de modo legalizado; que o interrogado é pintor profissional também; que sua mãe comprou uma casa, mas desistiu e desfez o negócio.”

Assim, verifico que há prova nos autos à suficiência para a condenação, diante dos depoimentos firmes e detalhados prestados, em juízo, pelos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão da recorrente na apreensão das drogas, além da sua própria confissão.

Noutro giro, a defesa objetiva, subsidiariamente, a aplicação máxima do redutor do tráfico privilegiado, com a fixação do regime aberto
e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Infere-se da sentença condenatória que o magistrado de origem modulou a fração relativa ao tráfico privilegiado, em razão da quantidade de drogas apreendidas.

Contudo, também a considerou na primeira fase do processo dosimétrico.

Sobre o tema, “a jurisprudência do STF e do STJ estabelece que a quantidade e a natureza da droga apreendida devem ser consideradas apenas em uma das fases do cálculo da pena, para evitar bis in idem.” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.831.101/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025).

Ocorre que a fração aplicada se justifica (1/6), tendo em vista os apetrechos que foram apreendidos na residência do recorrente, no dia
dos fatos, conforme auto de apreensão,
in casu
, embalagens de acondicionamento, 01 (um) rolo plástico, 01 (um) facão, 01 (uma) tábua de corte, 04 (quatro) balanças de precisão, 01 (um) caderno contendo anotações do tráfico, 18 (dezoito) comprovantes de transferência bancária.

Aliás, o Colendo Superior Tribunal de Justiça autoriza a não concessão da benesse em casos similares a dos autos, consoante se depreende do julgado abaixo:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSOS ESPECIAIS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA CONDENAÇÃO, ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES E CONSENTIMENTO DA MORADORA. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recursos especiais interpostos por condenados por tráfico de drogas, em que se alegam a nulidade da busca domiciliar, supostamente realizada sem fundadas razões, bem como a possibilidade de incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões principais: (i) Se houve nulidade da busca domiciliar por ausência de justa causa ou fundadas razões (ii) validade do consentimento utilizado para legitimar o ingresso dos policiais; e (iii) possibilidade de restabelecimento da minorante do tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca domiciliar foi válida, uma vez que houve consentimento do morador para o ingresso dos policiais e constatação de flagrante delito de tráfico de drogas, crime de natureza permanente, o que justifica a mitigação da proteção domiciliar.

4. O tráfico privilegiado foi corretamente afastado com base na dedicação do recorrente a atividades criminosas, evidenciada não somente na quantidade expressiva de drogas apreendidas, mas também em diversos apetrechos e insumos usados na preparação e disseminação das drogas, fundamentos idôneos que justificam a não aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, IV- RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.

(REsp n. 2.041.645/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

Desse modo, é de rigor a manutenção da sentença em seus exatos termos, inclusive quanto ao regime inicial a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.